Tribunal: TJES
Processo: 5002965-24.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002965-24.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANESSA BARBOSA COSSI
RECORRIDO: BRUNA CRISTINA DA SILVA e outros (2)
RELATOR(A):MANOEL CRUZ DOVAL

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5002965-24.2020.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: VANESSA BARBOSA COSS

RECORRIDO: SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com o julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem, a requerente interpôs recurso inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento em relação ao requerido SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA.

Recurso tempestivo e gratuidade da justiça concedida à parte recorrente.

Recurso inominado conhecido e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

O julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem acolheu parcialmente os pedidos iniciais, nos seguintes termos: “Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES o pedido inicial para: CONDENAR a primeira requerida, Bruna Cristina da Silva, a indenizar a parte requerente na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde o evento danoso (data do fato: 25/09/2020 – ID 5130231), nos moldes da Súmula 54 do STJ, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função). Além disso, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO IMPROCEDENTES o pedido inicial em face das partes requeridas, Supermercados Casagrande Ltda e Thalison Ilton Estrelhow”.

Quando do julgamento meritório, não se reconheceu o cometimento de ato ilícito indenizável atribuído ao requerido SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA.

Em grau de recurso, a parte recorrente busca a reforma do julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem, conforme argumentos por si expostos.

Analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 c/c Enunciado n.º 11 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, publicação em 27/02/2023 c/c com o Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral do STF.

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à caracterização de responsabilidade do requerido SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA.

O contexto fático e probatório revela que a autora foi, sim, injustamente imputada uma falsa alegação de furto, mas não por preposto do requerido SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA, e, sim, da requerida BRUNA CRISTINA DA SILVA.

A relação do recorrido SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA teria sido que a imputação teria ocorrido em suas dependências.

Como bem salientado pelo MM. Juízo da origem: “Pois bem. Inicialmente, reputo como verdadeiras as alegações fáticas de que a requerida, Bruna Cristina da Silva, teria abordado a autora acerca da procedência de sua motocicleta, tal fato se comprova tanto pela confissão da requerida (art. 374, II do CPC), quanto pelo Boletim de Ocorrência de ID 5130231 e pelos depoimentos testemunhais, os quais trazem relatos de que a polícia militar foi acionada pela requerida (Bruna Cristina da Silva), tendo a referida requerida informado à guarnição policial que havia um ciclomotor tipo shineray, dentro da garagem do supermercado, muito parecida com a sua shineray furtada. Diante disso,
constato que a parte requerida, Bruna Cristina da Silva, deu causa a todo percalço relatado nos autos, seja pela abordagem feita à parte autora ou por ter acionado à guarnição policial militar relatando que a autora estaria de posse de sua motocicleta anteriormente furtada, mesmo quando havia advertência expressa da empresa requerida, Supermercados Casagrande, para que assim não agisse
, ou seja, agir de maneira voluntária sem o atendimento dos procedimentos internos de sua empregadora, contrariando a própria orientação dela. Nesse ponto, fico convencido de que não há responsabilidade a ser imputada à segunda requerida, Supermercados Casagrande Ltda, haja vista que a orientação fora justamente para que não fizesse qualquer abordagem ou mesmo acionasse a polícia militar, e, mesmo sendo advertida expressamente nesse sentido, ainda assim, a requerida Bruna procedeu dessa forma. Vale ressaltar que o caso dos autos se difere daqueles em que a abordagem é realizada pelos próprios fiscais do estabelecimento com o intuito de verificar a prática de furto de produtos do supermercado. Nesses casos, a abordagem está relacionada diretamente à atividade desenvolvida pela empresa”.

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
nego provimento
ao recurso inominado interposto, mantendo inalterado o julgamento proferido na origem, assim como lançado.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação (Lei n.º 9.099/95, art. 55), com
exigibilidade suspensa
nos moldes do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)